Tribunal: TJDFT
Processo: 0723391-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 31, PARÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEAS “B” E “C”, DO DL 3688/41. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo o réu da prática da contravenção penal prevista no art. 31, do DL 3688/41, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
3. O art. 31, caput e parágrafo único, “b” e “c”, do DL 3688/41 (LCP), enuncia configurar contravenção penal o ato de “deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso” (caput); bem como quem “excita ou irrita animal, expondo a perigo a segurança alheia” (alínea “b” do parágrafo único); ou “conduz animal, na via pública, pondo em perigo a segurança alheia” (alínea “c” do parágrafo único).
4. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 10.560/2020 – 15aDP (ID 38126503), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Com efeito, ressai do conjunto probatório que, na data de 11/10/2020, guarnição da polícia militar foi acionada por populares para contenção do apelado, o qual, consciente e voluntariamente, estaria atiçando e incitando seu cachorro contra outros animais e contra pessoas na via pública, correndo em direção a elas e as expondo a perigo. Com efeito, os depoimentos das testemunhas se mostram coesos e harmônicos entre si, sem olvidar a presunção de legitimidade e veracidade de que goza a palavra da testemunha policial militar, que não foi afastada na espécie mediante prova idônea.
6. Nesse ínterim, a conduta acima subsome-se à contravenção penal do art. 31, parágrafo único, “b” e “c”, da LCP, sendo medida imperativa a submissão do réu/apelado aos efeitos sancionatórios da norma incriminadora.
7. Consigne-se que, embora a capitulação jurídica do referido art. 31, parágrafo único, alíneas “b” e “c”, da LCP, não tenha sido alinhavada na denúncia, isso não se traduz em qualquer prejuízo para o apelado, pois a base fática da imputação não foi alterada ao longo da instrução, tratando-se de emendatio libelli em grau recursal (art. 617, do CPP). Oportuno salientar que a autoridade judiciária não está vinculada à formulação típica posta na peça acusatória, sendo cediço que o juiz ou tribunal conhece o direito (iuria novit curia), entregando a prestação jurisdicional a partir dos fatos apresentados.
8. Passo à dosimetria. Na primeira fase, além de maus-antecedentes (ID 38126507 – p. 1), não vislumbro outra mácula às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em 12 dias de prisão simples. Na segunda etapa, não observo a presença de agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 12 dias de prisão simples.
9. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, devendo ser substituída por uma restritiva de direitos, a teor do art. 44, §2o, do CP.
10. Conheço e dou provimento ao recurso. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o réu/apelado à pena de 12 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, pela prática da contravenção penal do art. 31, parágrafo único, “b” e “c”, do DL 3688/41.
11. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no art. 15, III, da Constituição da República.